Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719205-36.2022.8.07.0000 PACIENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em causa própria pelo advogado Dr. VINICIUS PASSOS DE CASTRO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia /DF e como ilegal a decisão que indeferiu o trancamento do inquérito policial, no qual é apurada suposta prática de crime de estelionato em desfavor do paciente (inquérito policial n. 0706087-87.2022.8.07.0001). Informou o advogado/paciente que a autoridade policial instaurou inquérito para apurar suspeita de crime de estelionato praticado pelo paciente (Dr. VINICIUS), que teria comprado um pacote de viagens para o litoral brasileiro, por meio fraudulento. Afirmou que, de fato, o paciente fez uma viagem de final de ano com as filhas, mas que o pagamento do pacote de turismo foi feito por cliente que lhe devia honorários advocatícios, sem que o paciente soubesse dos meios fraudulentos utilizados pelo cliente para o pagamento da dívida. Pontuou que o cliente (Sr. Eudes), ao ser ouvido pela autoridade policial, negou que tenha contratado o paciente para o patrocínio de sua defesa, bem como que tenha adquirido o pacote de viagem em questão como forma de pagamento de honorários advocatícios, o que é mentira, já que o Dr. VINICIUS atuou no processo criminal n. 2017.03.1.008287-6 representando o Sr. Eudes, conforme faz prova. Ressaltou que a Polícia Civil, o Ministério Público e o Juízo estão sendo induzidos a erro por Eudes Monte dos Santos (seu cliente), pessoa de extensa ficha criminal e especialista na prática de estelionatos, acarretando no indiciamento do paciente/advogado por fato, que, na verdade, constitui mais um crime do Sr. Eudes, agora tendo como vítima o seu próprio advogado. Ponderou que o indiciamento do paciente/advogado por crime de estelionato traz sérios prejuízos à sua carreira (advocacia na área criminal), pois o procedimento investigatório criminal é público e já foi consultado por várias pessoas, que vieram lhe questionar a respeito do fato. Além do mais, a publicidade da investigação expõe o nome das filhas menores do paciente e criminaliza a profissão de advogado, o que demonstra falha dos órgãos da administração da justiça no procedimento. Relatou que na folha de passagens do paciente constante no inquérito policial foram relacionados vários processos em que o paciente atuou como advogado, ou seja, o histórico profissional do advogado foi utilizado em seu desfavor, como se ele fosse o autor dos fatos que atuou na defesa dos réus, ou seja, a sua profissão foi criminalizada, o que viola as prerrogativas da advocacia. Reafirmou que devido ao somatório de erros dos órgãos da administração da justiça, o nome, a honra, a família e a reputação do advogado Dr. VINICIUS, estão sendo manchados de forma pública. Explicou que o paciente é proprietário de dois escritórios de advocacia e atua como advogado em centenas de processos no Distrito Federal, bem como em outras comarcas do país, vivendo honestamente do fruto do seu trabalho e não necessita praticar crimes para fazer uma viagem em família. Asseverou que todas essas questões foram levadas ao conhecimento do Juízo de primeiro grau pelo paciente, mas este informou ser incompetente para sanar as ilegalidades presentes no inquérito policial que tramita sob sua responsabilidade, o que caracteriza omissão a ser sanada pela via de “habeas corpus”. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem de “habeas corpus” para determinar o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor do paciente. Ainda, pleiteou a apuração dos atos ilícitos praticados ao expor as filhas menores do advogado, bem como produzir e expor folha de antecedentes penais falsa, criminalizando a profissão do advogado, oficiando-se a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, as questões procedimentais do inquérito policial que tramita em desfavor do paciente (indiciamento precoce, exposição das filhas menores, exposição de antecedentes penais falsos em relação ao advogado) não são afetas a matérias a serem apreciadas via “habeas corpus” perante este Tribunal, mormente porque dizem respeito a supostos atos praticados por Delegado de Polícia, caso em que a competência não seria do Tribunal, mas de juiz da primeira instância. Nesses termos dispõe o artigo 8o, inciso I, alínea “d” c/c a alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; (Grifo nosso) Logo, sabido que a competência para julgamento é estabelecida em face da autoridade coatora a quem é atribuída prática de ato capaz de provocar constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente; e não se tratando, na hipótese, de autoridade capaz de atrair a competência originária deste Tribunal de Justiça, não há como tais questões procedimentais serem apreciadas perante esta Corte. Noutro giro, como as questões suscitadas na presente impetração foram levadas ao conhecimento da autoridade judicial da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia e ela proferiu decisão, que o impetrante afirma ser ilegal, por omissão, admito o processamento do presente “habeas corpus” especificamente quanto à decisão exarada pelo eminente magistrado "a quo" no ID 36279829, “in verbis”: Trata-se de petição do investigado na qual, em breve síntese, requer o trancamento do presente inquérito policial. Requer ainda a imediata extração das supostas inverídicas informações de que é réu ou investigado nos feitos que aparecem em sua Folha de Antecedentes Penais (ID. 116490768) e, por fim, apuração de responsabilidade no tocante a constar como réu ou investigado em processos nos quais afirma ter atuado somente na condição de advogado. O Ministério Público manifestou-se ao ID. 125291428 pelo indeferimento do pleito. Salientou o Parquet que não é possível analisar os pleitos defensivos neste estágio processual, pois as questões levantadas pelo investigado encontram-se ligadas a mérito de possível acusação criminal. Ao ID. 126196839 o réu manifestou-se novamente pelo deferimento de seus pleitos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente destaque-se que quando aos pleitos de extração das informações presentes na FAP do investigado e, ainda, a apuração de eventuais responsabilidades, percebe-se a incompetência desde Juízo, razão pela qual tenho por prejudicados. Quanto aos temas, deverá o nobre causídico procurar as instâncias competentes do Poder Judiciário. Por fim, entendo que com razão ao Ministério Público. As razões contidas no pleito do indiciado para o trancamento do presente IP confundem-se com possível mérito da acusação, assim inviável sua análise em juízo prefacial, razão pela qual resta indeferido. No mais, dê-se norma prosseguuimento ao feito. Intime-se. Pois bem. Da decisão exarada pela autoridade judicial não se observa, de plano, ilegalidade ou omissão para justificar a concessão de medida liminar para trancamento de inquérito policial em curso. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional que acarreta a extinção do procedimento investigatório, e, no caso, conforme consignado pela autoridade judicial de 1o grau em sua decisão, não há motivos para restringir-se as atividades próprias da polícia investigativa e do Ministério Público neste momento prefacial. Apesar de o advogado/paciente apontar diversos erros de procedimento na investigação, não apontou qualquer elemento concreto que indique ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial, a fim de se operar o trancamento liminar do procedimento investigatório. Ademais, nos termos constantes no ID 36279832, p. 350, o crime imputado ao investigado, o delito de estelionato simples (art. 171, caput, do Código Penal), comporta, em tese, proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e o Ministério Público já requereu a intimação pessoal do investigado/paciente para indicar, detalhadamente, qual o número de cada processo (procedimento investigatório/ação penal) que entende estar anotado indevidamente em sua folha de antecedentes penais (FAP), apontando se figura como advogado ou outra situação que excluiria a anotação em seu desfavor, oportunidade em que avaliará detalhadamente a FAP do indiciado, a fim de que seja proposto o ANPP. Assim, à míngua de situação urgente que indique a concessão de liminar, tem-se que a análise de ilegalidades na decisão exarada pelo magistrado de primeiro grau e de eventual constrangimento em relação ao paciente deverá ser realizada na ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado, em sua composição plena. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator